Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705368-48.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., A. R. C. F. REPRESENTANTE LEGAL: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., LUIS ANTONIO SOUZA LIMA FITTIPALDI APELADO: A. R. C. F., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., LUIS ANTONIO SOUZA LIMA FITTIPALDI D E C I S Ã O A Apelação Adesiva do Autor (ID 42287311), que não é beneficiário da justiça gratuita, foi instruída apenas com o comprovante de pagamento do preparo (ID 42287313), faltando a respectiva guia. No despacho de ID 42935282, determinei a juntada da guia, no prazo 5 (cinco) dias, sob consequência de deserção, nos termos do art. 1007 do CPC/15. Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 43248211). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço da Apelação Adesiva do Autor. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para julgamento da Apelação do Réu. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator